Tribunal: STF
Processo: AO 2682
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMÁTICA SUSCITADA EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pela União contra decisão deste Relator que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nesta Ação Originária.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar se os embargos de declaração constituem meio adequado para a rediscussão de matéria decidida no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo em situações excepcionais, que não estão presentes neste caso. Inexiste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.



    4. Não há que se falar em ocorrência de omissão sob o fundamento de existir acordo ajustado de forma voluntária pelas partes, pois a decisão monocrática e o acórdão embargado foram explícitos no enfrentamento do tema.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração rejeitados.